Tribunal: TJPA
Processo: 0002534-45.2010.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002534-45.2010.8.14.0051

RECORRENTE: RENILTO SANTOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002534-45.2010.8.14.0051

RECORRENTE: RENILTON SANTOS DE SOUZA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA.
Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Tentado. Pronúncia. Insuficiência de Indícios de Autoria e Materialidade. Princípio do In Dubio Pro Societate. Recurso Improvido.

CASO EM EXAME.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, e art. 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A defesa alega a nulidade da decisão de pronúncia, por insuficiência de indícios de autoria e materialidade.

RAZÕES DE DECIDIR.

1.

Juízo de Admissibilidade
: O recurso é adequado, tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.

Nulidade da Decisão de Pronúncia
: A decisão de pronúncia baseia-se no princípio do
in dubio pro societate
, que permite a pronúncia com base em um juízo de probabilidade, sendo as dúvidas dirimidas pelo Tribunal do Júri.

3.

Materialidade e Autoria
: A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo nº 142/2010, e a autoria foi sustentada pelo depoimento de testemunha ocular, que forneceu indícios suficientes para a pronúncia.

DISPOSITIVO E TESE.

Mantém-se a decisão de pronúncia, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no princípio do
in dubio pro societate
, que prevalece na fase de pronúncia.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS.

·

Legislação
:

·

Art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

·

Art. 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990.

·

Art. 413 do Código de Processo Penal.

·

Jurisprudência
:

·

TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho. Julgamento: 13/12/2023.

·

STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 14/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por RENILTON SANTOS DE SOUZA, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, art. 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990
. (
ID 18096139
)

Narra a
denúncia
,
de ID 18096102, de forma sintética
, que na data de 10/01/2010, por volta das 20h, na Comunidade de Uruari, Região do Lago Grande, o denunciado Renilton Santos de Souza, agindo com a intenção de matar, desferiu golpes com uma peça de madeira na cabeça de Edson dos Santos. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Em
razões recursais
de
ID 18096151
, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, aduzindo insuficiência de indícios de autoria e materialidade.

Em contrarrazões ao recurso, o Parquet pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 18096154)

O MM Juízo a quo, quando do juízo de retratação (ID 18096155), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 18335056)

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto se encontra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A tese defensiva pleiteia a reforma da decisão prolatada, por alegada ausência de indícios de autoria e materialidade a embasar a pronúncia do recorrente.

Pois bem, como cediço, na fase de pronúncia,
vigora o princípio
in dubio pro societate
, assim, não se exige
a certeza necessária à condenação, somente um juízo de probabilidade, sendo as dúvidas dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após cotejo minucioso do acervo probatório, garantido o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu.

No caso em apreço, vislumbro nos autos, elementos de convicção a confirmar a admissibilidade da acusação, estando suficientemente fundamentada a decisão do juízo
a quo
, quanto à existência de materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação.

A materialidade delitiva restou incontestável, conforme fez prova o Laudo nº 142/2010 (ID 18096095), atestando lesão corporal na vítima, produzida por meio de ação contundente, descrita como blefarohematoma esquerdo, ferida contusa na região parietal direita e no terço distal do braço direito, além de equimose pardacenta em região cervical.

Em relação à autoria, destaco o depoimento da testemunha ocular do fato, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apto e idôneo para confirmar a existência de INDÍCIOS suficientes a apontar o recorrente como provável autor do fato, conforme trecho extraído do bojo da sentença de pronúncia, quanto ao depoimento da testemunha Zelielson Fonseca, na parte de interesse (ID 18096139):

(...) QUE é primo do acusado. QUE presenciou os fatos.
QUE ia levando EDSON pela estrada, porque ele ia tacar fogo na casa de RENILTON, e para não deixar acontecer esse fato, iam tirando ele do local.
QUE a estrada na época eram todas escuras, não tinha iluminação pública ainda. QUE era de noite. QUE na casa que iam entrar, conseguiram ver RENILTON pela claridade da igreja.
QUE RENILTON apareceu de surpresa, na estrada. QUE não falou nada antes, só fez dar a golpeada. QUE acertou a cabeça. QUE acha que foram umas cinco ou sete vezes as golpeadas, todas na cabeça. QUE RENILTON só parou porque percebeu que a vítima caiu no chão, e deixou ele lá. QUE quando os comunitários chegaram, ele saiu de perto porque acreditava que EDSON já estava morto.
QUE não sabe se eles já possuíam alguma desavença. QUE os dois estavam bêbados, e tinham discutido antes por conta da bebida.
QUE EDSON não tinha batido antes em RENILTON com a madeira
.” (Grifamos).

Tem-se também o testemunho de ORIANE FONSECA SARMENTO, ex-esposa da vítima, ao depor em juízo, declarou: “(...) QUE era companheira da vítima, e agora possui relação de amizade com a família do acusado. QUE na época, convivia com EDSON há três anos. QUE acha que não havia nenhuma inimizade entre EDSON e RENILTON, só se estranharam nesse dia mesmo.
QUE quando chegou no local, EDSON já estava no chão e só fez gritar por socorro
. QUE não viu RENILTON agredindo EDSON. QUE RENILTON já havia saído quando a depoente chegou. (...) QUE não viu o momento das agressões, estava próximo. QUE já tinha tentado levar EDSON para casa da sua mãe, mas ele voltou e acredita que na volta foi que eles se encontraram. (...) QUE quando chegou, EDSON estava no chão e RENILTON estava saindo, pois já tinha batido nele.”(Grifamos)

Pelo pouco que se evidenciou somente nesse depoimento, percebo de plano e claramente a existência de INDÍCIOS mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado haver prova incontroversa do crime em questão, mas sim indícios e com eles a existência de dúvidas a serem sanadas, sendo o Tribunal do Júri o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo
.

Nesse ponto,
as dúvidas serão dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após cotejo minucioso do acervo probatório, garantido o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu,
não havendo que se falar em reforma do
decisum
.

Entendimento em consonância com jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO.
PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL.
COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA.
QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, da análise percuciente dos autos, constato estarem presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, necessários à pronúncia do recorrente
RENILTON SANTOS DE SOUZA
,
mantendo irretocável a sentença de pronúncia, acertadamente prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri Popular.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025